Tribunal: TJDFT
Processo: 0741005-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0741005-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: CARLOS EDUARDO SILVA PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: GISELLE DE ASSIS VITOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico em face da r. decisão (ID 64487344 - pág. 40/44) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Carlos Eduardo Silva Pereira, deferiu pedido de tutela antecipada “para determinar à parte requerida que mantenha o atendimento médico em regime de home care em favor do autor, nos exatos moldes do que já vem sendo prestado, incluindo insumos e frequência de profissionais, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 até o limite de R$ 60.000,00, sem prejuízo de majoração” (ID 64487344 - pág. 43). Nas razões recursais (ID 64487343), a Ré/Agravante afirma que vem cumprindo a decisão agravada, porém, o Autor/Agravado teve uma melhora no quadro de saúde, não necessitando mais de atendimento por técnico de enfermagem, em sede de home care, pois deixou de preencher os critérios técnicos aplicáveis para o recebimento de assistência domiciliar. Alega que, atualmente, o Autor/Agravado necessita, tão somente, de acompanhamento por parte de cuidador, que pode, inclusive, ser alguém da própria família, a qual não pode se furtar à obrigação de auxiliar o ente enfermo com os cuidados necessários. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja afastada a obrigação de custeio do home care ou, subsidiariamente, “seja concedido efeito suspensivo para que a enfermagem exclusiva seja concedida apenas nos momentos diários em que houver cuidados técnicos mais complexos, indicados pelo médico, que não possam ser feitos pela família” (ID 64487343 - pág. 16). É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque a documentação juntada ao feito não é capaz de comprovar, de plano, as alegações aduzidas nas razões recursais. Ao contrário, consta dos autos do Agravo relatório médico recente, datado de 31/8/2024, atestando a necessidade de manutenção do home care (ID 64487344 - pág. 34), verbis: “Pelo exposto, o paciente em epígrafe necessita sumariamente de cuidados de terceiros para cumprir atividades de rotina, de forma a não ser exposto a riscos contra sua integridade física e permita-se realizar trabalho de recuperação, ao menos parcial das sequelas físicas e cognitivas através de ‘Home Care’ com cuidados de Enfermagem, Fisioterapia (respiratória e motora), Fonoterapia e visitas médicas de avaliação.” (grifou-se) Diante desse cenário, a despeito dos argumentos lançados na peça recursal, depreende-se que a análise da questão posta nos autos demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual, sendo inviável a suspensão do tratamento domiciliar do Autor/Agravado, em sede liminar. A propósito, tem-se o seguinte aresto desta relatoria: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVESTIMENTO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. ESQUEMA FRAUDULENTO. PREJUÍZO. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. IMPOSSIBILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. As questões objeto do processo de origem, especialmente a ocorrência de prejuízo ocasionado por ato ilícito cometido pelos Agravados, devem ser devidamente analisadas em sede de cognição exauriente, após o aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual. 2. Ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, a possibilitar a o deferimento da tutela de urgência pleiteada, deve ser mantida a decisão liminar de indeferimento da medida. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1883055, 07106765720248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/6/2024, publicado no DJE: 4/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se). Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator